Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747094-09.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALES GUIMARAES PAIVA RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 76692186). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Nos termos dos arts. 29, inciso I, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas subsequentes à interposição do recurso, implicando imediata deserção a ausência de comprovação, nos autos e dentro do prazo legal, do pagamento das custas e do preparo, em guias distintas e vinculadas aos dados do processo. No caso em exame, a parte autora interpôs o recurso inominado, mas deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, tornando-o, assim, deserto. Ressalte-se a inexistência de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente sobre o tema. Inexistindo lacuna normativa na Lei no 9.099/95, não se aplica, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. Assim, é incabível a intimação da recorrente para recolhimento do preparo, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC. Diante disso, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora